Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724788-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INC12 BRASAL INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: RODOLFO CAMELO DE ANDRADE DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 16:50:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora